Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-35.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800548-35.2023.8.14.0029

APELANTE: RAIMUNDO ROSA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800548-35.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO ROSA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando que não contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) junto ao banco apelado, apesar de sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) saber se houve a contratação regular do cartão de crédito consignado por parte do consumidor; (b) verificar a ocorrência de vício de consentimento apto a ensejar nulidade contratual; (c) aferir a existência de dano moral indenizável em razão da suposta contratação indevida.

3 – A instituição financeira comprovou, mediante juntada do termo de adesão devidamente formalizado, com consentimento expresso, validação biométrica e geolocalização, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, conforme preconizam o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC.

4 – A efetiva utilização do crédito, comprovada por transferência bancária em favor do autor, afasta a tese de ausência de consentimento e impede o reconhecimento de erro substancial ou escusável na contratação.

5 – Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a inversão do ônus da prova não autoriza presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor quando a parte contrária logra êxito em demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

6 – Não havendo ilicitude na conduta do fornecedor nem prejuízo concreto comprovado, inexiste dever de indenizar.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800548-35.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO ROSA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO ROSA DA SILVA contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, cujo objeto é a contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável (RMC), alegadamente sem anuência do autor.

Na origem, o autor alegou que identificou descontos mensais de R$ 52,25 em seu benefício previdenciário, sem ter contratado qualquer cartão de crédito consignado com a instituição ré. Aduziu que pretendia contratar empréstimo consignado convencional, tendo sido surpreendido pela realização de operação diversa, sem qualquer esclarecimento prévio, tampouco recebimento ou utilização de cartão. Postulou, assim, pela nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade da contratação, destacando que o contrato fora devidamente firmado pelo autor, com observância aos requisitos legais, especialmente quanto ao dever de informação, bem como que os valores foram efetivamente creditados em sua conta bancária. Em razão disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, concedendo, contudo, os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 001), alegando, em síntese:
(i) a abusividade da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem;
(ii) a ausência de informações claras e adequadas acerca do contrato celebrado, destacando a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência;
(iii) a prática reiterada de contratação sem consentimento explícito, que configura conduta abusiva e lesiva, especialmente considerando o público vulnerável alvo dessas operações; (iv) a ausência de termo final ou definição clara das obrigações contratuais, caracterizando endividamento eterno.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato, cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco PAN S/A refuta todas as alegações, defendendo:
(a) a regularidade da contratação, mediante assinatura de instrumento contratual e formalização digital; (b) a observância do dever de informação, com disponibilização clara dos termos do contrato e aceite via biometria facial; (c) que a parte recorrente realizou saque, cuja quantia foi depositada em sua conta bancária, configurando o adimplemento da obrigação contratual; (d) que não há nulidade a ser reconhecida, tratando-se de alegações genéricas e infundadas que visam unicamente ao enriquecimento ilícito;
Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800548-35.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO ROSA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO ROSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A controvérsia cinge-se à alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado, com a apelante sustentando desconhecimento da natureza do produto financeiro e ausência de consentimento válido para sua contratação.

Da Prova da Regular Contratação

A questão nuclear dos autos reside na demonstração da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco apelado logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regular contratação do produto financeiro. Os elementos probatórios carreados aos autos revelam:

a) Termo de Adesão devidamente formalizado: O instrumento contratual foi apresentado com todas as formalidades legais, contendo as especificações do produto, condições de utilização e encargos aplicáveis, em observância aos ditames da legislação consumerista.

b) Contrato devidamente formalizado: o instrumento contratual foi firmado regularmente em forma eletrônica, com termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, tudo devidamente validado biometricamente, com geolocalização e demais requisitos, levando ao entendimento de inexistência de qualquer vício formal que comprometa a validade do ato.

c) Comprovação de utilização efetiva: O recibo de transferência de valores via TED apresentado pelo banco demonstra inequivocamente que houve utilização concreta do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento total do produto contratado.

Da Inexistência de Vício de Consentimento

A alegação de vício de consentimento por erro essencial não encontra respaldo nas provas dos autos. O erro, para viciar o consentimento, deve ser substancial, escusável e determinante da declaração de vontade, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

No caso concreto, não se vislumbra a configuração do erro essencial. O documento de adesão apresentado pelo banco contém informações claras sobre a natureza do produto financeiro, suas características e forma de funcionamento.

Ademais, a efetiva utilização do cartão, comprovada pela disponibilização de valores, evidencia conhecimento da existência do produto e aquiescência com sua utilização, o que afasta a alegação de desconhecimento total.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, tal circunstância não autoriza a presunção de irregularidade na contratação quando presentes elementos probatórios suficientes a demonstrar sua regularidade.

A proteção conferida ao consumidor não se traduz em presunção absoluta de sua razão, mas sim em inversão do ônus probatório quando presentes os requisitos legais. No caso em tela, o banco réu desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação e afastando as alegações da parte autora.

Da Ausência de Prejuízo Demonstrado

A pretensão indenizatória pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, seja material ou moral. A mera alegação de contratação indevida, quando não comprovada, não enseja reparação por danos.

No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo material, uma vez que os valores descontados correspondem à utilização efetiva do cartão de crédito, conforme demonstrado pelos comprovantes de saque. Tampouco se configura dano moral, posto que ausente ato ilícito do banco réu.

III. DA CONCLUSÃO

A análise detida dos elementos probatórios dos autos conduz à conclusão de que o banco réu comprovou, de forma satisfatória, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O termo de adesão devidamente validado biometricamente, conjugado com a comprovação de utilização efetiva do produto, afasta as alegações de contratação indevida e vício de consentimento.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025